Tribunal: TJDFT
Processo: 0752192-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0752192-96.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIO CESAR COSTA SAMPAIO IMPETRADO: PROCURADORA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. O impetrante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, entretanto não justifica o requerimento na inicial. Junta peças dos autos da execução no 0702936-67.2019.8.07.0018, em que formula o mesmo pedido, alegando encontrar-se insolvente, pois, na mesma data do recebimento dos proventos, são debitados empréstimos contraído (id 22128124 – p. 3-5). Naqueles autos (id 22128125 – p. 14), acostou extratos de sua conta bancária, documento que revela ganho médio líquido muito superior a cinco salários mínimos, não comprovando despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou de sua família, nem os alegados empréstimos bancários, tudo o que, em princípio, desautoriza a gratuidade. Acrescente-se que consta dos referidos extratos lançamentos com histórico de aplicação em fundos, como os ocorridos em 04, 06 e 11/11/20. Por fim, não há honorários de sucumbência em MS, cujas custas são irrisórias. Destarte, comprove o impetrante a alegada hipossuficiência, juntando, dentre outros documentos que entenda relevantes, cópia da declaração do IR 19/20 e extratos atualizados de conta corrente, poupança e aplicações, além de comprovantes de despesas, sob pena de indeferimento do benefício. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR